Tribunal: TJSP
Processo: 2299902-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução - Manutenção da penhora de veículos - Inexistência de excesso de penhora - Discussão sobre Taxa Selic não é objeto da decisão combatida - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso, conhecido em parte.